Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Cobrança. Locação. Rescisão contratual antecipada. Validade da cumulação da cláusula penal compensatória com a moratória porque seus fatos geradores se distinguem no caso. Aluguéis vencidos no período de carência são devidos ante expressa previsão contratual de sua cobrança quando há desocupação do imóvel antes do prazo mínimo. Desconto pontualidade e multa têm natureza distinta: prêmio e sanção, respectivamente. Em caso de mora, os encargos devem incidir sobre o valor cheio do aluguel, vale dizer, sem o abatimento. Tratando-se de mora ex re, juros e correção monetária fluem desde o vencimento da obrigação líquida no termo ajustado (CCB 397, caput).